Tribunal: TCU
Processo: 033.384/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz) e pela Sra. Maria do Socorro Gomes Coelho, ex-Presidente da Entidade, contra o Acórdão 15128/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz) e pela Sra. Maria do Socorro Gomes Coelho, ex-Presidente da Entidade, contra o Acórdão 15128/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (Cebrapaz) e pela Sra. Maria do Socorro Gomes Coelho, para, no mérito, rejeitá-los com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, mantendo-se o Acórdão 15128/2021-TCU-Primeira Câmara em seus exatos termos; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos embargantes.